Tribunal: STF
Processo: RE 666144
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. APLICABILIDADE DA LEI ELEITORAL (LEI N. 9.504/97). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA N. 636 DO STF. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. A controvérsia sub judice – aplicabilidade, ou não, da Lei n. 9.504/97 aos Conselhos de Fiscalização Profissional – é de índole infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 30.4.93; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 9.12.94; RE n. 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 2.8.96; AI n. 757.658-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 24.11.09; e RE n. 567.451-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 23.03.11).



    4. Não cabe recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, se houver necessidade de rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, verbis: não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE DE SECRETARIA DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. IDADE MÍNIMO. EXIGÊNCIA. POSSE. SÚMULA Nº 266 DO STJ. NOMEAÇÕES REALIZADAS EM PERÍODO ELEITORAL. PRETERIÇÃO. SÚMULA 15 DO STF. 1. A candidata foi convocada a comparecer no dia 22.11.2006, a fim de ser admitida no cargo; entretanto, ainda não tinha a idade mínima exigida (18 anos), que completaria em 26/01/2007. Mas também não poderia, validamente, haver admissão de servidores, em razão do período eleitoral, que só terminaria em 31.12.2006. As nomeações só poderiam ter início, de forma regular, a partir do dia 02.01.2007. 2. Nessa data, a impetrante ainda não teria implementado o requisito de idade mínima. Todavia, não era de se esperar que a admissão acontecesse antes de 26.01.2007. Serve de parâmetro, nessa hipótese, o prazo de trinta dias, estabelecido para a posse dos servidores públicos estatutários (Lei 8.112/90, art. 13, § 1º). 3. Se a candidata tivesse sido convocada na primeira data válida (02.01.2007), teria, razoavelmente, condições de completar a idade mínima até a data da posse. Mas não foi o que aconteceu. Antes já houvera a admissão, no período vedado pela legislação eleitoral, de candidatos com classificação inferior à sua. 4. Nessas circunstâncias, é aplicável a orientação da Súmula n. 15 do Supremo Tribunal Federal: “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. ”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.